Tribunal: TJSP
Processo: 1021350-18.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Envio de dados equivocados ao INSS, pela ré, para cadastramento de empregado, resultando na suspensão do benefício previdenciário do autor por mais de um ano, período no qual viu-se reduzido à condição de miserável. Culpa da ré. Dano moral configurado. Montante da reparação que não comporta redução.
A ré, ao cadastrar um empregado seu, forneceu

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Envio de dados equivocados ao INSS, pela ré, para cadastramento de empregado, resultando na suspensão do benefício previdenciário do autor por mais de um ano, período no qual viu-se reduzido à condição de miserável. Culpa da ré. Dano moral configurado. Montante da reparação que não comporta redução.
A ré, ao cadastrar um empregado seu, forneceu ao INSS o número do PIS do autor – aposentado por invalidez e declarado incapaz e interditado. A falha culminou na suspensão de seu benefício previdenciário por quase um ano e meio. A culpa da ré é perceptível ictuoculi. O dano moral suportado pelo autor é mais do que evidente. Com efeito, por culpa da ré o autor foi privado de seus minguados proventos de aposentadoria por longo período, tendo sido reduzido à condição de miserável, com nítida violação de sua dignidade. Não há dúvida de que ele sofreu trauma psicológico, angústia, perturbação da paz de espírito e abalo em sua tranquilidade. A angústia e o sofrimento sentidos pelo autor justificam o valor da reparação do dano moral conforme arbitrado na r. sentença (R$15.000,00), dentro de um critério de prudência e razoabilidade.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021350-18.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos
Registro: 2021.0000033080
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021350-18.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que
é apelante SEGVAP SERVIÇOS LTDA, é apelado UESLEY FIDELIS
REIS (JUSTIÇA GRATUITA) (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021350-18.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos
Voto no 25.440
Apelação Cível no 1021350-18.2018.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos / 4a Vara Cível
Juiz(a): Naira Assis Barbosa
Apelante(s): Segvap Serviços Ltda.
Apelado(a)(s): Uesley Fidelis Reis
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ENVIO DE DADOS EQUIVOCADOS AO INSS, PELA
RÉ,
PARA
CADASTRAMENTO
DE
EMPREGADO,
RESULTANDO
NA
SUSPENSÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR POR MAIS DE UM ANO,
PERÍODO NO QUAL VIU-SE REDUZIDO À CONDIÇÃO DE
MISERÁVEL. CULPA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
MONTANTE
DA
REPARAÇÃO
QUE
NÃO
COMPORTA
REDUÇÃO.
A ré, ao cadastrar um empregado seu, forneceu ao INSS o
número do PIS do autor aposentado por invalidez e declarado
incapaz e interditado. A falha culminou na suspensão de seu
benefício previdenciário por quase um ano e meio. A culpa da
ré é perceptível ictuoculi. O dano moral suportado pelo autor é
mais do que evidente. Com efeito, por culpa da ré o autor foi
privado de seus minguados proventos de aposentadoria por
longo período, tendo sido reduzido à condição de miserável,
com nítida violação de sua dignidade. Não há dúvida de que ele
sofreu trauma psicológico, angústia, perturbação da paz de
espírito e abalo em sua tranquilidade. A angústia e o sofrimento
sentidos pelo autor justificam o valor da reparação do dano
moral conforme arbitrado na r. sentença (R$15.000,00), dentro
de um critério de prudência e razoabilidade.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 219/221, quejulgou procedente em parte o pedido
formulado na inicial dessa ação de reparação de danos que UESLEY FIDELIS
REIS move em face de SEGVAP SERVIÇOS LTDA., para condenar a ré ao
pagamento de R$15.000,00, a título de reparação do dano moral suportado
pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021350-18.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos
O autor narra na inicial que é aposentado por invalidez, tendo
sido declarado incapaz e interditado por ser portador de esquizofrenia
paranoide. Em agosto de 2016 foi surpreendido com a cessação dos
pagamentos de seus proventos de aposentadoria. Ao apurar o motivo da
interrupção dos pagamentos, tomou conhecimento de que a ré o cadastrou
como seu empregado junto ao INSS. Com efeito, ela cadastrou um de seus
funcionários com o mesmo número do PIS do autor. Permaneceu sem sua
aposentadoria por mais de um ano (de agosto de 2016 a janeiro de 2018), tendo
sido reduzido à condição de miserável. Aduz padecimento de dano moral.
Pede a condenação da ré ao pagamento de R$30.000,00, a título de
reparação.
Em contestação, a ré alega que, ao contratar um empregado,
foi induzida a erro pela Caixa Econômica Federal, quem lhe forneceu de forma
equivocada o número do PIS do autor. Solucionou prontamente o problema
do autor. Impugna existência e extensão do dano.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) não restou comprovado nos
autos que fora a Caixa Econômica Federal quem forneceu os dadosdo autor
equivocadamente, ocasionando na suspensão do pagamento de sua
aposentadoria; (b) a ré admitiu oerro, informando que o PIS do autor tinha
sido lançado por equívoco; ademais, retificou os dados cadastrais junto ao
INSS, excluindo o PIS do autor e incluindo ocorreto; e (c) com o erro da ré
ficou o autor privadode verba que o sustentava, cerca de R$1.600,00
mensais; tal verba era empregada em seu sustento(alimentação, moradia,
medicamentos), sendo certo que passou por privações por quase um ano
emeio, até que o erro da requerida fosse corrigido e seu benefício
restabelecido; o autor é incapaz e a suspensão do benefício, por culpa da
requerida,gerou efetivo desgaste emocional. Assim, julgou procedente em
parte o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento de
R$15.000,00, a título de reparação do dano moral suportado pelo autor.
Inconformada, a réapela às pp.224/229. Alega, em suma, que:
(a)o autor não suportou dano moral; (b)não agiu com culpa; e
(c)subsidiariamente, o montante da reparação comporta redução. Pugna
pelo provimento do recurso parareforma da r. sentença.
O autorofertou contrarrazões (pp. 234/239).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021350-18.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos
do recurso (pp. 245/250).
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Não há controvérsia nos autos a respeito do envio de
informação equivocada ao INSS, por meio da qual a ré, ao cadastrar um
empregado seu, forneceu o número do PIS do autor falha que culminou
na suspensão de seu benefício previdenciário por mais de um ano.
A culpa da ré é perceptível ictuoculi. Ela admite que forneceu
dados equivocados. Apenas ampara suas escusas em culpa da Caixa
Econômica Federal, quem lhe teria fornecido os dados apresentados ao INSS.
Ora, foi a ré, e não a Caixa Econômica Federal, quem forneceu o
número do PIS do autor ao INSS. O evento danoso está diretamente ligado à
conduta da ré que poderá, em tese, e se lhe aprouver, voltar-se contra
quem de direito na via regressiva. O que ela não pode é tentar se
desvencilhar de sua responsabilidade por evento danoso cujo nexo causal
decorre de erro seu.
O dano moral suportado pelo autor é mais do que evidente.
Seu reconhecimento não demanda maiores divagações.
Com efeito, por culpa da ré o autor foi privado de seus
minguados proventos de aposentadoria por quase um ano e meio, tendo
sido reduzido à condição de miserável, com nítida violação de sua
dignidade.
Não há dúvida de que ele sofreu trauma psicológico, angústia,
perturbação da paz de espírito e abalo em sua tranquilidade.
O caso concreto não revela mero aborrecimento, mas
verdadeiro abalo psíquico passível de reparação.
Nos dizeres, do eminente Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA,
provocam dano moral as agressões que exacerbam a naturalidade dos fatos
da vida e causam fundadas angústias no espírito de quem ela se dirige
(REsp. 215.666/RJ, j. em 21.06.2001). É justamente o que se vê nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021350-18.2018.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos
Cumpre ressaltar que o valor da reparação, no direito pátrio,
não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela doutrina e
jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-se o Superior Tribunal de
Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas
mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as
condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem
como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à
prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente
imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99,
DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de reparação do
dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de
providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que
configure enriquecimento sem causa do autor.
Nessa toada, a angústia e o sofrimento sentidos pelo autor
justificam o valor da reparação do dano moral conforme arbitrado na r.
sentença (R$15.000,00), porque ela (a reparação) deve ser estabelecida em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não
deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320;
RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). O valor arbitrado atende aos anseios
reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, não
comportando redução.
3.
Em
face
do
exposto,nega-se
provimento
ao
recurso.Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação,
ficam majorados para 15% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.